Tribunal: STF
Processo: ARE 1397901
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE MONSANTO DO BRASIL LTDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÕES EM ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS: SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Agravos nos autos principais interpostos pelo Estado de São Paulo e por Monsanto do Brasil Ltda. contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Justiça de São Paulo:



    “ICMS – Isenção – Revogação – Majoração indireta de tributos – Princípio da anterioridade geral e nonagesimal – Violação – Possibilidade:



     – A revogação de isenção tributária implica majoração indireta de tributos, razão pela qual deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. 



    ICMS – Isenção – Decreto – Revogação – Decreto – Princípio da legalidade – Violação – Impossibilidade:



     – Por outro lado, a revogação, por Decreto, de isenção concedida também por Decreto, não afronta o princípio da legalidade em virtude do princípio da simetria/paralelismo das formas, bem como por não se tratar de majoração direta de tributo” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos pela empresa contribuinte foram rejeitados (e-doc. 14 ).



Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo



    2. No recurso extraordinário, a Fazenda Pública estadual alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. III do art. 150 e as als. a e b do inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumenta que afrontaria o princípio da anterioridade anual e nonagesimal “a revogação do artigo 41, parágrafo 3º, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, norma que previa a possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS oriundos de entradas de insumos agropecuários cujas posteriores saídas fossem beneficiárias de isenção” (fl. 4, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. No agravo, o agravante assevera que “a Fazenda do Estado está apontando a violação direta da norma prescrita no art. 150, III, ‘b’; e art. 155, § 2º, II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, motivo pela qual o recurso deve ser conhecido, não incidindo no caso o obstáculo previsto na súmula 636 do STF” (fl. 3, e-doc. 22).



    Ressalta que “a análise da matéria objeto da demanda prescinde da análise de direito local” (fl. 3, e-doc. 22).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja regularmente processado e também integralmente provido o Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 22). 



Agravo no recurso extraordinário interposto por Monsanto do Brasil Ltda.



    5. No recurso extraordinário, Monsanto do Brasil Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que “o Decreto Estadual nº 64.213/2019, ao revogar a possibilidade de manutenção dos créditos (não exigência de estorno) oriundos das operações realizadas com a isenção de que gozam os insumos agropecuários, majorando indiretamente o ICMS a cujo recolhimento a Recorrente se sujeitam, sem lei que previamente o estabelecesse, violou frontalmente o princípio da legalidade tributária, porquanto não observou a reserva absoluta de lei, que se exige para tanto” (sic, fl. 16, e-doc. 16).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicação do Tema 339 de repercussão geral e ausência de contrariedade à al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 46-47, e-doc. 19).



    7. No agravo, a agravante sustenta que “a pretensa contrariedade ao direito local assentada na decisão de inadmissibilidade não alcança a análise da questão posta, uma vez que, nos termos do aduzido no Recurso Extraordinário, o enfoque a ser conferido não demanda análise de direito local tendo em vista, justamente, a ausência de Lei que autorize a majoração tributária dada pelo Decreto sub judice” (fl. 4, e-doc. 24).



    Salienta que “não há norma autorizadora para a prática do ato pelo Poder Executivo Estadual, mas tão somente normas de caráter geral do ICMS, que jamais poderiam ser interpretadas como autorizadoras da majoração da carga tributária por meio da revogação do benefício de manutenção, nas escritas fiscais, dos créditos de insumos agropecuários beneficiados com isenção” (fl. 5, e-doc. 24).



    Assinala que teria ocorrido “majoração de tributo independentemente de Lei Específica que a internalizasse, havendo, portanto: (1) violação direta à Constituição Federal (alínea ‘a’)-como já restou esclarecido no tópico anterior; e (ii) aplicação de ato local em detrimento da Constituição Federal (alínea ‘c’)” (fl. 5, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



    Analisam-se os argumentos postos nos agravos, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, o exame dos recursos extraordinários.



Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo



    9. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria referente à aplicação da anterioridade anual e nonagesimal veiculada no recurso extraordinário tem natureza constitucional.



    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    10. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou que, “no mérito, melhor sorte não socorre a Fazenda, pois é pacífico o entendimento do Plenário do STF de que a revogação de isenção tributária implica, por via indireta, a majoração de tributo, motivo pelo qual deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal” (fl. 4, e-doc. 10).



    A orientação jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser necessária a observância do princípio da anterioridade tributária, previsto nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República, na revogação de benefício fiscal que cause majoração indireta de tributos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.350.381-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos. 2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública” (ARE n. 1.382.457-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.281.713-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).



    Ao apreciar controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Edson Fachin assentou que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, “no julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade” (ARE n. 1.384.851/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.6.2022).



    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.389.817/SP, de minha relatoria, DJe 5.7.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.388.196/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.339.119/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.6.2022. 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, no sentido de que a revogação e/ou a redução de benefício ou incentivo fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios constitucionais da anterioridade tributária geral e nonagesimal.



Agravo no recurso extraordinário interposto por Monsanto do Brasil Ltda.



    11. Razão jurídica não assiste à agravante.



    12. Quanto à alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 339 de repercussão geral, para inadmitir o recurso extraordinário interposto pela agravante:



    “No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do Al nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010, publicada no DJe de 13.08.2010, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente, sem determinar, contudo o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    No que se refere à legalidade da norma guerreada no recurso, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fls. 46-47, e-doc. 19).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).



    Incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o item da decisão da Presidência do Tribunal de origem no qual aplicado o Tema 339 da repercussão geral e inadmitido o recurso extraordinário.



    13. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora ressaltou que, “segundo corretamente asseverou o juiz sentenciante, instituída a isenção por Decreto, perfeitamente possível a sua revogação pelo mesmo instrumento por força do princípio da simetria/paralelismo das formas” (fl. 5, e-doc. 10).



    O Tribunal de origem analisou a legislação tributária infraconstitucional para reconhecer a validade jurídica de decreto estadual pelo qual alterado ato normativo da mesma espécie.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da compatibilização da legislação local com o Código Tributário Nacional. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDAS ISENTAS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. A discussão relacionada a direito de compensar créditos de ICMS decorrentes da aquisições de mercadorias tributadas, em favor de contribuinte que comercializa produtos agropecuários em operações isentas do imposto, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.369.681-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.605-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. Acórdão em que se reconhece ilegalidade de restrição imposta por decreto do Estado da Bahia a aproveitamento de crédito fiscal em operação interestadual com Estado de Minas Gerais, por se entender que não houve concessão de benefício fiscal na origem. Legislação infraconstitucional local (Decreto nº 14.213/12 do Estado da Bahia e RICMS/MG, art. 75, inciso IV, alínea a). Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático e probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.224.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).



    14. A alegação de contrariedade ao inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Neste sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.619-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. QUALIFICAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS STF 279 E 636. A resolução da controvérsia acerca da qualificação de mercadorias como refresco, isotônico ou energético e da legitimidade do enquadramento estabelecido pela Portaria 63/2004 do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal não prescinde do reexame do contexto fático-probatório. Aplicação da Súmula 279/STF. O exame da acenada violação do princípio da legalidade tributária somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 626.359-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.2.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. MARGEM DE AGREGAÇÃO. ATUAÇÃO FISCAL AFASTADA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LC 87/1996 (LEGALIDADE E NORMA GERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA). DECRETOS 3.017/1989 E 2.028/1998 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LC 87/1996. ARTS. 146, III E 150, I DA CONSTITUIÇÃO. Segundo orientação firmada por esta Corte na Súmula 636, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. No caso em exame, da forma como posta a questão nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, o parâmetro de controle direto do alegado desvio é a LC 87/1996 e a Lei estadual 10.297/1996, que estabelecem as balizas que deverão ser obrigatoriamente seguidas pelas autoridades fiscais na fixação da base de cálculo estimada, presumida ou substituta para aplicação do regime de substituição tributária. A regra da estrita legalidade nada diz sobre o desvio concreto apontado, servindo, assim, de fundamento indireto ou remoto para controle da atividade fiscal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 762.365-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012). 



    15. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    16. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante Monsanto do Brasil Ltda.



    17. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos pelo Estado de São Paulo e por Monsanto do Brasil Ltda. (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora